Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Conforme já decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado, a emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) será feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Intime-se.